Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE NO VALOR DE R$ 2.960,00, EMITIDO EM 12 DE ABRIL DE 2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir, se diante de requerimentos para novas diligências, ocorreu prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de cheque, aplica-se o prazo prescricional de 6 meses, previsto no art. 59 da Lei n. 7357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. 3.1. Meros requerimentos para a realização de diligências, que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: "Meros requerimentos para a realização de diligências, que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente."
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7357/85 art. 59; Código De Processo Civil, artigo 921, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, DJE: 25/07/2023.